Tribunal: TJBA
Processo: 8003902-68.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003902-68.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELUZIENE EUSTAQUIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIA CORDEIRO BARBOSA

APELADO: EDCARLOS BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO RÉU, RESIDENTE NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA POR
WHATSAPP
. FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA INICIAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Partilha de Bens, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de indicação do endereço físico do Acionado, residente no exterior, apesar da indicação de meio eletrônico (
WhatsApp
) para sua citação e da demonstração de resistência em fornecer seus dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de endereço físico do
R
éu, residente
na Irlanda,
autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do
feito,
sem resolução de mérito, mesmo quando demonstradas a impossibilidade de obtenção da informação, a resistência do mesmo em fornecê-la e a viabilidade de citação, por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de qualificação das partes na petição inicial admite flexibilização, quando as informações não estão disponíveis, sendo vedado o indeferimento se possível a citação por outros meios ou se a exigência implicar obstáculo ao acesso à
J
ustiça.

4. A extinção do feito, por ausência de endereço físico, configura formalismo excessivo e viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

5. A Acionante demonstrou diligência na tentativa de obtenção do endereço do
Demandado
e comprovou a sua resistência, deliberada, em fornecer os dados necessários, não podendo tal conduta obstrutiva inviabilizar o direito de ação.

6. A legislação processual vigente estabelece a citação eletrônica como meio, admitindo-se sua realização por aplicativos de mensagens, desde que assegurada a ciência inequívoca do destinatário.

7. A possibilidade concreta de citação por
WhatsApp
, aliada à impossibilidade de localização física do
Suplicado
, impõe o prosseguimento do feito, com adoção desse meio, observadas as cautelas normativas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 246, 319, §§1º e 2º, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 14.195/2021; Resolução CNJ nº 354/2020; Ato Normativo Conjunto TJBA nº 05/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 641.877/DF; TJMG, AI nº 0115628-97.2023.8.13.0000; TJMA, AI nº 2778894-72.2023.8.13.0000.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8003902-68.2025.8.05.0150,
oriunda da
1
ª Vara
de Família,
Sucessões, Órfãos e Interditos
da
Comarca de
Lauro de Freitas
, na qual figura como Apelante
ELUZIENE EUSTAQUIO DOS SANTOS
,

sendo
Apelad
o

EDCARLOS BATISTA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.